Tribunal: TJSP
Processo: 1040787-82.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil que é prescindível na fase de conhecimento – Aspecto relevante que se refere à

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil que é prescindível na fase de conhecimento – Aspecto relevante que se refere à interpretação do que foi avençado, o que não depende de trabalho técnico – Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Financiamento de veículo – Prevista na cédula em questão taxa de juros de 1,49% ao mês e 19,42% ao ano - Inexistência de cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – "Calculadora do Cidadão", considerada pela sentença, disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, assim como o parecer contábil juntado com a inicial, que desconsideraram a capitalização diária dos juros, expressamente pactuada, e o custo efetivo total do empréstimo, correspondente aos juros remuneratórios ajustados e aos encargos incidentes sobre a operação de crédito, englobando tributo e outras despesas cobradas do consumidor – Parcelas que devem observar o pactuado – Sentença reformada nesse ponto – Reduzida a procedência parcial da ação.

Cédula de crédito bancário - Comissão de permanência - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de juros remuneratórios à taxa de 1,49% ao mês, de juros moratórios de 1% ao mês e de multa de 2% sobre o débito - Juros remuneratórios que fazem às vezes de verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência – Cobrança cumulada com os demais encargos moratórios pactuados – Descabimento - Possibilidade da cobrança, no período de inadimplência, de comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada - Valor dessa verba que não pode ultrapassar o valor da soma dos encargos contratuais - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 – Apelo do banco réu provido em parte.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros - Financiamento de veículo - Cédula emitida posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 22.8.2014 - Permitida a prática da capitalização diária dos juros remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual de 19,42%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,49% – Banco réu que pode cobrar juros remuneratórios de 1,49% ao mês, capitalizados diariamente - Irrelevante a discussão a respeito da incidência de juros compostos na Tabela Price.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Reconhecida pelo STF a constitucionalidade da MP no 2.170-36, de 23.8.2001 - RE 592.377, julgado em 4.2.2015.

Cédula de crédito bancário – "Método de Gauss" – Regime que não pode ser usado como sistema de amortização – "Método de Gauss" que não é utilizado como progressão geométrica, mas como progressão aritmética – "Método de Gauss" que não atende à finalidade almejada – Cálculo das prestações que deve ser realizado conforme pactuado - Recurso adesivo da autora desprovido.